Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-66.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000794-66.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIVANIA LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO

APELADO: EDVAN BATISTA ALVES

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO D
E FAMÍLIA
.
AÇÃO DE
ALIMENTO
S.

CONTRIBUIÇÃO COM DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
.
CONSONÂNCIA COM AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE E AS NECESSIDADES D
A
ALIMENTAND
A
.
CABIMENTO. MELHOR INTERESSE D
A

CRIANÇA
. ADEQUAÇÃO AO
TRINÔMIO CAPACIDADE - NECESSIDADE - RAZOABILIDADE.

OBSERVÂNCIA D
OS ARTIGOS 1.634, 1.694 E 1.703 DO CÓDIGO CIVIL.

SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A obrigação alimentar encontra amparo constitucional, sobretudo nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, especificamente identificadas no art. 229 da Constituição Federal.

2. Os alimentos traduzem prestações fornecidas em dinheiro ou espécie, destinadas a garantir o suprimento das necessidades básicas de uma pessoa, tais como saúde, educação, moradia, lazer, decorrentes do poder familiar.

3. A verba alimentícia deve obedecer não mais ao binômio, mas sim ao trinômio necessidade – possibilidade – razoabilidade, ou seja, o direito de alimentos encontra sua contrapartida na obrigação de prestá-los, devendo ser observada a proporcionalidade entre o patrimônio mínimo necessitado pelo alimentando e a vedação do enriquecimento sem causa por parte do alimentante.

4. A obrigação alimentar não se limita à cobertura das necessidades básicas de subsistência, como alimentação stricto sensu, mas abrange um conjunto mais amplo de custos indispensáveis ao desenvolvimento integral da criança, incluindo saúde, educação, vestuário e higiene, além de eventuais gastos excepcionais que se mostrem necessários.

Sentença reformada em parte.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000794-66.2022.8.05.0237
, em que figuram, como apelante,

E
.
L
.
A
., representad
a
por sua genitora EDIVANIA LIMA DOS SANTOS
, e, como apelado,
EDVAN BATISTA ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)